Tribunal: STF
Processo: Rcl 15681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF N° 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.